Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740476-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO, CICERO DOS SANTOS MONTEIRO, MARLUCI MONTEIRO DOS SANTOS DE SOUZA, ROSA APARECIDA DOS SANTOS, MARLENE DOS SANTOS, ROSELI DOS SANTOS, PABLO RODRIGO DOS SANTOS ARISHITA, E. S. A., G. H. D. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCI MONTEIRO DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALTER DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por EDITE RODRIGUES NASCIMENTO e OUTROS contra a decisão da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do processo de inventário n.o 0702686-82.2019.8.07.0002, aberto em relação ao patrimônio de VALTER DOS SANTOS, rejeitou as propostas de partilha apresentadas pelos requerentes e pelo Ministério Público, definiu novos moldes e intimou as partes para retificar o esboço, segundo determinado à ocasião (ID 68213973, origem). Em suas razões (ID 19720594), narram os agravantes tratar-se de inventário relativo ao bem imóvel deixado pelo de cujus, localizado na Chácara n. 34, da Gleba n. 1, do Loteamento denominado Privê Paulo, localizado em Paulo Bernardo/GO. Aduzem que o ponto central a ser enfrentado diz respeito à existência do direito de acrescer entre os legatários e, por consequência, à cota parte a ser atribuída para cada herdeiro (necessário e testamentário), tendo em vista o disposto no testamento público. Sustentam que, embora a decisão recorrida tenha afirmado que o direito de acrescer apenas tem lugar em situação onde há a instituição de herdeiros universais, os artigos 1.942 e 1.943 do Código Civil preconizam ser o direito igualmente aplicável quando há a nomeação de legatários. Apontam como intuito do falecido, ao afirmar que os bens deveriam ser divididos em partes iguais, apenas conferir tratamento igualitário entre os legatários – e não lhes atribuir cota –, situação que afastaria o entendimento de inexistir o direito de acrescer quando há a atribuição de cota pré-determinada. Defendem, ademais, que o direito de acrescer somente deixaria de existir caso houvesse a atribuição expressa de cotas diferentes entre os colegatários, realçando o interesse do testador em deixar cada legatário com cota definida e sem a possibilidade de reversão em benefício dos demais. Pontuam, ao fim, que a manutenção do decisum implica em agraciar a única herdeira necessária (Sra. Edite) com quinhão diferenciado da parte disponível do bem, em cenário destoante da vontade originária manifestada. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, sua reforma para que a cota parte relativa à legatária pré-morta seja atribuída e dividida igualmente entre os demais colegatários. Ausente o preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, insurgem-se os agravantes contra decisão que rejeitou as propostas de partilha apresentadas por eles e pelo Ministério Público e os intimou para que retificassem o esboço, de acordo com os moldes definidos à ocasião. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, contudo, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão do efeito suspensivo, designadamente a plausibilidade do direito invocado. Isso porque, na hipótese de quinhões determinados – situação aparentemente identificada no caso dos autos –, não há se falar no direito de acrescer. Assim, tendo a herdeira testamentária, a quem cabia uma das cotas, falecido antes da abertura da sucessão; mostra-se escorreita, numa primeira vista, o retorno de sua parcela ao monte, para que seja objeto de partilha entre os herdeiros legítimos (no caso, a viúva, Sra. Edite). Noutro vértice, não vislumbro a urgência do pleito, inexistindo a probabilidade de qualquer prejuízo imediato aos agravantes a fim justificar a concessão do efeito suspensivo, pois o juízo a quo não determinou medida imediata que possa acarretar fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, podendo a questão ser dirimida por ocasião do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões, ante a ausência de parte agravada. Ouça-se a douta Procuradora de Justiça. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator